Tribunal: STF
Processo: ARE 1361512
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Improbidade administrativa - Transporte escolar - Preliminares afastadas - Mérito inalterado - O conjunto probatório arrecadado indica conluio na participação da licitação, bem como irregular dispensa de procedimento - Violação do art. 10, caput, VIII e IX e art. 11, caput e I, todos da lei n° 8.429/92 - Sentença reformada com relação às sanções aplicadas - Recurso do autor parcialmente provido e desprovidos os dos requeridos.”



    Opostos embargos de declaração por Fernanda de Paula Parreira Sampaio Transportes ME, Paulo Sérgio Meira e Vera Lúcia Bruno, foram rejeitados.



    Irresignado, Rodolfo Tardelli Meirelles interpôs recurso extraordinário sustentando violação do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “com determinação de remessa a Primeira Instância para a produção das provas necessárias e requeridas, como providência de direito e, sobretudo, de lídima JUSTIÇA”.



    Inadmito o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “não conhecimento ou desprovimento do agravo em recurso extraordinário.”. Referida manifestação restou assim ementada:



    “Recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Pretensão do recorrente de determinar a realização de perícia em primeira instância. O agravante não impugnou o fundamento único que levou à inadmissão do recurso extraordinário, o que impede o seu conhecimento (CPC, art. 932, III). Não foi apresentada no RE preliminar formal de repercussão geral, o que inviabiliza o seu conhecimento. Parecer pelo não conhecimento ou desprovimento do agravo em recurso extraordinário.”



    Decido.



    De fato, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada no seguinte fundamento:



    “O recurso extraordinário interposto por Rodolfo Tardelli Meirelles (fI. 1414/1422) não reúne condições de admissibilidade. 



    Isso porque não foi apresentada a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no artigo 102, § 3°, da Constituição Federal e art. 543-A, § 2° do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n° 11.418/2006 e confirmada na Questão de Ordem no ARE 663.637, DJ em12.9.2012, verbis: 



    ‘O Tribunal, nos termos do voto do Relator, Ministro Ayres Britto (Presidente), resolveu a questão de ordem no sentido da exigibilidade de capítulo específico de repercussão geral da questão constitucional no recurso extraordinário, mesmo que já tenha sido reconhecida em processo diverso’.”



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, qual seja, a ausência de preliminar devidamente fundamentada da repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente